Tribunal: STF
Processo: RE 344021
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
   RENDA. INCIDÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Para
   dissentir-se do acórdão impugnado quanto ao caráter da verba
   percebida --- indenizatória ou remuneratória --- seria necessária
   a análise da legislação infraconstitucional que disciplina a
   espécie.
        Agravo regimental a que se nega provimento.